Tribunal: TJSP
Processo: 1008987-90.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ASSINATURA DA AUTORA IMPUGNADA. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. VALOR MANTIDO. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ASSINATURA DA AUTORA IMPUGNADA. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. VALOR MANTIDO. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Sentença de procedência. Recurso do réu. Primeiro, reconhece-se a inexistência de relação jurídica com declaração da inexigibilidade do empréstimo consignado. Ausência de prova da contratação pela autora. O banco réu não se interessou pela prova pericial grafotécnica. Ônus da prova que era seu, na forma dos art. 429, II do CPC e art. 6o, inciso VIII do CDC. Matéria pacificada pelo STJ no julgamento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento do REsp no 1.846.649/MA, representativo de recursos repetitivos, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 2a Seção, julgado em 24/11/2021. Conclusão de falsidade da assinatura. Fraude reconhecida. Incidência do art. 14 do CDC com aplicação da súmula no 479 do STJ. Inexigibilidade do empréstimo. Segundo, mantém-se a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário. Consequência do retorno das partes ao estado anterior. Autora que deverá ser ressarcida dos valores debitados em seu benefício previdenciário. Restituição dobrada, a partir da modulação efetivada pelo STJ, dos descontos posteriores a 31/03/2021. Manutenção. Postura do banco réu que caracterizava, inclusive, cobrança de má-fé. E terceiro, mantém-se a indenização dos danos morais. Numa sociedade de massa, a indevida celebração de contrato de empréstimo em nome da consumidora gera concreta de prejuízos nas esferas patrimonial e moral. A autora sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, com repercussão em verba necessária à sua subsistência. Configuração de danos morais. Valor da indenização mantido em R$ 10.000,00, parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ação julgada procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.